Tribunal: TCU
Processo: 018.115/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9862/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão da Sra. Franciane Monteiro da Silva, e prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.115/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrew Dereck Nacles Barroso (XXX.900.302-XX); Ciucy Lorena Silva Matos (XXX.484.912-XX); Elinelson Teles (XXX.990.672-XX); Erivelton Oliveira de Pinho (XXX.810.682-XX); Franciane Monteiro da Silva (XXX.151.392-XX); Italo Thiego Carvalho Castro (XXX.394.042-XX); Maria Sonia Piedade da Conceicao (XXX.640.602-XX); Paulo Henrique da Silva Duarte (XXX.121.902-XX); Tony Elber Mota de Oliveira (XXX.653.382-XX); Werica Lourrane Oliveira Dias (XXX.633.522-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.